Tribunal: STF
Processo: ARE 1570516
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.             



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 399) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 345):      



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PERDIMENTO DE BENS E INAPTIDÃO DE CNPJ. ANULAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO CNPJ. INDEVIDO IMPEDIMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. 1. A questão posta nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado, em razão de suposta abusividade na condução de procedimento administrativo fiscal e respectiva aplicação de penalidades. 2. A responsabilidade civil tem cláusula geral nos art. 186 e 927 do Código Civil, e apresenta, como seus pressupostos, a ação ou omissão do agente, a culpa em sentido amplo, o nexo de causalidade e o dano, do qual surge o dever de indenizar. Por sua vez, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, fundamenta-se no risco e prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando que se demonstre o nexo causal entre a conduta do administrador e o dano. Está consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, é certa a aplicação da responsabilidade civil em sua vertente objetiva, tendo em vista que as alegações da parte autora narram a ocorrência de conduta comissiva, qual seja, a determinação de inaptidão do CNPJ da demandante, bem como aplicação da pena de perdimento de bens e alienação dos mesmos por valor inferior ao de mercado. 4. pós procedimento administrativo fiscal, foi reconhecida a prática de interposição fraudulenta pela demandante, o que ensejou tanto a declaração de inaptidão de seu CNPJ, como o perdimento das mercadorias correlatas. Tudo conforme art. 11 da Instrução Normativa SRF 228/02 e art. 23 do Decreto-Lei 1.455/76. 5. Não obstante, conforme bem assentado em primeira instância e ao contrário do que alega a requerente, não houve aplicação retroativa da penalidade de perdimento das mercadorias. Isto é, o termo de retenção e de depósito de mercadoria (ID 259019555) e o auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal (ID 259019556) versam não sobre aplicação de penalidade de perdimento, mas sim sobre mera retenção das mercadorias, determinada cautelarmente até conclusão do procedimento, enquanto não comprovada a licitude da operação. Tudo, nos termos do art. 7º Instrução Normativa 228/02. 6. Também inexiste irregularidade a ser reconhecida pelo fato de o levantamento de valores depositados ter sido autorizado apenas em 17/08/2018. Isto porque tais valores foram depositados no bojo de ação anulatória (autos nº 0000308-40.2016.4.03.6100), de modo que o levantamento se deu após deflagração da fase de cumprimento de sentença (autos nº 5007444-80.2018.4.03.6100) e em obediência ao regime de precatórios. 7. Quanto à penalidade de declaração de inaptidão de CNPJ, está foi aplicada somente após conclusão do procedimento administrativo fiscal, sendo certo que o simples fato de ter havido posterior invalidação desta na esfera judicial não é condição suficiente para que se imponha a responsabilização do Poder Público. 8. Por outro lado, desde 25/08/2016 tornou-se possível o cumprimento imediato da decisão de restabelecimento do CNPJ da autora, o que somente se perfez em 29/01/2018. Dessa forma, há conduta administrativa geradora de dano anormal e específico na manutenção indevida da inaptidão do CNPJ da demandante somente no período entre 27/08/2016 e 28/01/2018. Não há dúvidas também do liame causal que a vincula aos danos materiais, na modalidade lucros cessantes, tendo em vista que a requerente foi impedida de exercer regularmente suas atividades comerciais nesse intervalo. Com efeito, agiu bem o juiz sentenciante ao determinar que a quantificação dos danos materiais deve se dar em fase de liquidação. Inexistem, pois, razões à reforma da sentença. 9. Apelações improvidas.



    Opostos Embargos de Declaração pela União, foram rejeitados.  (e-doc. n° 369).



    Opostos Embargos de Declaração pelo contribuinte, foram parcialmente acolhidos. O acórdão ficou, assim, ementado (e-doc. n° 369):  



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PERDIMENTO DE BENS E INAPTIDÃO DE CNPJ. ANULAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO CNPJ. INDEVIDO IMPEDIMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. LUCROS CESSANTES . PERÍODO A SER INDENIZADO. DECLARATÓRIOS DA UNIÃO REJEITADOS. EMBARGOS DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). 1. No que concerne aos declaratórios opostos pela União, manifestou-se no acórdão o entendimento de que, embora tenha sido determinado o restabelecimento imediato do CNPJ da autora, o cumprimento da decisão somente se deu em 29/01/2018, caracterizando-se conduta administrativa geradora de dano anormal e específico. Inexiste, pois, omissão a ser corrigida, mas mera irresignação com a solução dada por esta E. Turma. 2. Quanto aos embargos de declaração opostos pelo contribuinte, consoante assinalado no aresto recorrido, a penalidade de declaração de inaptidão do CNPJ foi aplicada somente após conclusão do procedimento administrativo fiscal, sendo certo que o simples fato de ter havido posterior invalidação na esfera judicial não é condição suficiente para que se imponha a responsabilização do Poder Público. Nesse contexto, restou salientado que desde 25/08/2016 tornou-se possível o cumprimento imediato da decisão de restabelecimento do CNPJ da autora, o que somente se perfez em 29/01/2018. Oportuno deixar assente que 25/08/2016 concerne à data em que foi proferido o acórdão que negou provimento à apelação da União, fato que ocasionou a perda do objeto do agravo que concedera efeito suspensivo ao apelo do ente fazendário em apreço. Desta forma, a conclusão pela existência de lucros cessantes apenas no interregno entre as referidas datas está em sintonia com o trâmite da ação anulatória 0000308-40.2016.4.03.6100, inexistindo qualquer contradição no acórdão embargado, tampouco a suscitada ofensa à coisa julgada em razão das decisões proferidas na ação anulatória e no mandado de segurança 5007444-80.2018.4.03.6100. 3. Constou da decisão recorrida também que tampouco existe irregularidade a ser reconhecida pelo fato de o levantamento de valores depositados ter sido autorizado apenas em 17/08/2018. Isto porque tais valores foram depositados no bojo da ação anulatória 0000308-40.2016.4.03.6100, de modo que o levantamento se deu após deflagração da fase de cumprimento de sentença (processo 5007444-80.2018.4.03.6100). Ainda que a menção, no acórdão embargado, ao regime de precatórios possa ter incorrido em equívoco, trata-se de fato que não se mostra hábil a alterar a conclusão pela inexistência de irregularidade na autorização do levantamento de valores apenas em 17/08/2018, consoante explanado na decisão embargada. 4. O aresto combatido destacou também que não houve aplicação retroativa da penalidade de perdimento das mercadorias, pois o termo de retenção e de depósito de mercadoria e o auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal versam não sobre aplicação de penalidade de perdimento, mas sim sobre mera retenção das mercadorias, determinada cautelarmente até conclusão do procedimento, enquanto não comprovada a licitude da operação. A ressalva, no auto de infração, de que o autuado fica sujeito à pena de perdimento das referidas mercadorias não altera a conclusão manifestada no aresto combatido. 5. Conforme observado no voto condutor, agiu bem o juiz sentenciante ao determinar que a quantificação dos danos materiais deve se dar em fase de liquidação, por se tratar do momento processual adequado para delimitação das balizas para aferição do montante a ser pago. Outrossim, na linha do que restou assinalado pelo d. Juízo ao apreciar os embargos de declaração opostos naquela instância, o cálculo da indenização será efetuado em conformidade com os critérios previstos no Manual de Cálculos da Justiça, o qual discrimina de forma minudente os índices de correção monetária e juros a serem aplicados. 6. Quanto à verba honorária, a sentença condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º do Código de Processo Civil de 2015, e condenou a autora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação. O acórdão recorrido não se pronunciou sobre essa questão, embora o contribuinte a tenha impugnado em tópico específico de seu apelo, de modo que cumpre reconhecer a existência de omissão do julgado quanto ao tema. 7. A título de complementação ao aresto combatido, portanto, impende acrescer que a fixação da verba honorária, da forma como procedida na sentença, impôs ao contribuinte um patamar mais gravoso. Por conseguinte, cumpre reformar parcialmente a sentença apenas para o fim de deixar assente que a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios (a incidirem sobre o valor da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação) deve também observar o disposto no art. 85, § 3º, do CPC. Oportuno esclarecer que, no cômputo da verba honorária devida por ambas as partes, incide o escalonamento previsto no § 5º do dispositivo legal em apreço. 8. Todas as demais questões suscitadas em ambos os declaratórios foram apreciadas de modo fundamentado e suficiente à adequada solução da lide. Não existem quaisquer outras máculas a serem reconhecidas, sendo que as demais alegações do contribuinte e da União objetivam apenas rediscutir matéria já abordada. 9. Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida. 10. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes. 11. Inadmissível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração opostos com propósito infringente. 12. Embargos de declaração opostos pela União rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo contribuinte parcialmente acolhidos.



    No recurso extraordinário (e-doc n° 379), a parte recorrente alega violação ao artigo 37, § 6º da CF/88. 



    Aduz desnecessidade de presença de culpa/atuação irregular do agente público para configuração da responsabilidade objetiva do Estado. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 393).



    Na decisão de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o apelo por entender incidência dos óbices das Súmulas 283 e 284 do STF (e-doc n° 395).



    Decido.     



    A irresignação não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido manteve a sentença de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedente o pedido de indenização pelos lucros cessantes formulado pela parte autora, ora recorrente, amparado nos seguintes fundamentos:



    “(...)



    No caso dos autos, é certa a aplicação da responsabilidade civil em sua vertente objetiva, tendo em vista que as alegações da parte autora narram a ocorrência de conduta comissiva, qual seja, a determinação de inaptidão do CNPJ da demandante, bem como aplicação da pena de perdimento de bens e alienação dos mesmos por valor inferior ao de mercado. 



    Pois bem. Após procedimento administrativo fiscal, foi reconhecida a prática de interposição fraudulenta pela demandante, o que ensejou tanto a declaração de inaptidão de seu CNPJ, como o perdimento das mercadorias correlatas. Observa-se o disposto na Instrução Normativa SRF 228/02 e no art. 23 do Decreto-Lei 1.455/76:



    Art. 11. Concluído o procedimento especial, aplicar-se-á a pena de perdimento das mercadorias objeto das operações correspondentes, nos termos do art. 23, V do Decreto-lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, na hipótese de:



     I - ocultação do verdadeiro responsável pelas operações, caso descaracterizada a condição de real adquirente ou vendedor das mercadorias; 



    II - interposição fraudulenta, nos termos do § 2º do art. 23 do Decreto-lei nº 1.455, de 1976, com a redação dada pela Medida Provisória nº 66, de 29 de agosto de 2002, em decorrência da não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados, inclusive na hipótese do art. 10. 



    Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do caput, será ainda instaurado procedimento para declaração de inaptidão da inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).



    Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias: (...) 



    V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. 



    § 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias



    Não obstante, conforme bem assentado em primeira instância e ao contrário do que alega a requerente, não houve aplicação retroativa da penalidade de perdimento das mercadorias. Isto é, o termo de retenção e de depósito de mercadoria (ID 259019555) e o auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal (ID 259019556) versam não sobre aplicação de penalidade de perdimento, mas sim sobre mera retenção das mercadorias, determinada cautelarmente até conclusão do procedimento, enquanto não comprovada a licitude da operação. 



    Quanto a esta possibilidade, anote-se a Instrução Normativa 228/02: 



    Art. 7º Enquanto não comprovada a origem lícita, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos necessários à prática das operações, bem assim a condição de real adquirente ou vendedor, o desembaraço ou a entrega das mercadorias na importação fica condicionado à prestação de garantia, até a conclusão do procedimento especial. 



    Também inexiste irregularidade a ser reconhecida pelo fato de o levantamento de valores depositados ter sido autorizado apenas em 17/08/2018. Isto porque tais valores foram depositados no bojo de ação anulatória (autos nº 0000308-40.2016.4.03.6100), de modo que o levantamento se deu após deflagração da fase de cumprimento de sentença (autos nº 5007444-80.2018.4.03.6100) e em obediência ao regime de precatórios. 



    Quanto à penalidade de declaração de inaptidão de CNPJ, está foi aplicada somente após conclusão do procedimento administrativo fiscal, sendo certo que o simples fato de ter havido posterior invalidação desta na esfera judicial não é condição suficiente para que se imponha a responsabilização do Poder Público.



    (...)”



    O Tribunal de Justiça assentou, ainda, no acórdão dos Embargos de Declaração: 



    “Consoante assinalado no aresto recorrido, a penalidade de declaração de inaptidão do CNPJ foi aplicada somente após conclusão do procedimento administrativo fiscal, sendo certo que o simples fato de ter havido posterior invalidação na esfera judicial não é condição suficiente para que se imponha a responsabilização do Poder Público. Nesse contexto, restou salientado que desde 25/08/2016 tornou-se possível o cumprimento imediato da decisão de restabelecimento do CNPJ da autora, o que somente se perfez em 29/01/2018. Oportuno deixar assente que 25/08/2016 concerne à data em que foi proferido o acórdão que negou provimento à apelação da União, fato que ocasionou a perda do objeto do agravo que concedera efeito suspensivo ao apelo do ente fazendário em apreço. Desta forma, a conclusão pela existência de lucros cessantes apenas no interregno entre as referidas datas está em sintonia com o trâmite da ação anulatória 0000308-40.2016.4.03.6100, inexistindo qualquer contradição no acórdão embargado, tampouco a suscitada ofensa à coisa julgada em razão das decisões proferidas na ação anulatória e no mandado de segurança 5007444-80.2018.4.03.6100.



    Constou da decisão recorrida também que tampouco existe irregularidade a ser reconhecida pelo fato de o levantamento de valores depositados ter sido autorizado apenas em 17/08/2018. Isto porque tais valores foram depositados no bojo da ação anulatória 0000308-40.2016.4.03.6100, de modo que o levantamento se deu após deflagração da fase de cumprimento de sentença (processo 5007444-80.2018.4.03.6100). Ainda que a menção, no acórdão embargado, ao regime de precatórios possa ter incorrido em equívoco, trata-se de fato que não se mostra hábil a alterar a conclusão pela inexistência de irregularidade na autorização do levantamento de valores apenas em 17/08/2018, consoante explanado na decisão embargada.



    O aresto combatido destacou também que não houve aplicação retroativa da penalidade de perdimento das mercadorias, pois o termo de retenção e de depósito de mercadoria (ID 259019555) e o auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal (ID 259019556) versam não sobre aplicação de penalidade de perdimento, mas sim sobre mera retenção das mercadorias, determinada cautelarmente até conclusão do procedimento, enquanto não comprovada a licitude da operação. A ressalva, no auto de infração, de que o autuado fica sujeito à pena de perdimento das referidas mercadorias não altera a conclusão manifestada no aresto combatido. 



    Conforme observado no voto condutor, agiu bem o juiz sentenciante ao determinar que a quantificação dos danos materiais deve se dar em fase de liquidação, por se tratar do momento processual adequado para delimitação das balizas para aferição do montante a ser pago. Outrossim, na linha do que restou assinalado pelo d. Juízo ao apreciar os embargos de declaração opostos naquela instância, o cálculo da indenização será efetuado em conformidade com os critérios previstos no Manual de Cálculos da Justiça, o qual discrimina de forma minudente os índices de correção monetária e juros a serem aplicados.



    Por outro lado, desde 25/08/2016 tornou-se possível o cumprimento imediato da decisão de restabelecimento do CNPJ da autora, o que somente se perfez em 29/01/2018. Dessa forma, há conduta administrativa geradora de dano anormal e específico na manutenção indevida da inaptidão do CNPJ da demandante somente no período entre 27/08/2016 e 28/01/2018. Não há dúvidas também do liame causal que a vincula aos danos materiais, na modalidade lucros cessantes, tendo em vista que a requerente foi impedida de exercer regularmente suas atividades comerciais nesse intervalo.



    (...)” (grifos nossos)



    Desse modo, é certo que a verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, no caso, se deu à luz da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade Civil do Estado. Indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Queda em passeio público. Obra Pública. Atuação negligente do município. 4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 726.421-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2014).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 862.933- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.3.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GOAgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



      



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente